Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 1.1. No agravo, o exequente pede o prosseguimento regular à execução aduzindo que a suspensão da tramitação processual não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se de matéria preclusa, bem como defende não ser possível a suspensão de processo que contenha outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferido na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo sindicado da categoria, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, quando suprimido o recebimento, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento.
3. A matéria tratada no precedente qualificado (Tema 1.169/STJ.) tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”
4. No caso dos autos, o exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período que entende devido. De outro lado, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução e indicando como devida diversa. 4.1. Assim, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.2. Precedente: “O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado”. (07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023).
5. Portanto, considerando que não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, tendo a parte autora apresentado pedido com o valor líquido que entende devido, não justifica o sobrestamento do feito.
6. Recurso improvido.